Tribunal: TJMT
Processo: 0013159-55.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013159-55.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHERLOCK HOLMES DA SILVA - CPF: 003.947.181-00 (EMBARGANTE), DORLY MARIA COSTA - CPF: 048.773.628-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA — REBAIXAMENTO HIERÁRQUICO NA OCASIÃO DA APOSENTADORIA — OMISSÃO — CLARO INCONFORMISMO — CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada. Ausentes tais elementos é de rigor a sua rejeição.

2. A reiteração do recurso manifestamente procrastinatório enseja a multa no molde do artigo 1.026, §2o, do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se do segundo Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
SHERLOCK HOLMES DA SILVA,
em face de acórdão que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração por ele apostos.

Alega que há omissão no v. acórdão, tendo em vista que “
remanesce sem apreciação pontos relevantes levantados pelo embargante e que não foram enfrentados
”.

Aduz que “
a decisão embargada apreciou tão-só os critérios das transformações de simbologias e nomenclaturas operadas pela Lei 8.270/04, sem fazer qualquer análise sobre a natureza, atribuições e remuneração do antigo cargo exercido pelo embargante e sua correção e similitude com as novas nomenclaturas e simbologias criadas pela referida Lei 8270/04
”.

Assevera que “
irrelevante a fundamentação atinentes às alterações das simbologias dos cargos de assessor técnico reguladas pelo artigo 7o, inciso VIII da Lei 8270/04 ou referente ao exercício de assessor jurídico de administração sistémica, todos da citada lei. São fundamentações a margem do pedido, ou seja extra petita
”.

Requer o acolhimento do recurso, nos termos delineados.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 141402185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Para um melhor entendimento acerca do caso até aqui em debate, necessário se faz uma breve cronologia dos atos processuais.

O acórdão proferido no julgamento da apelação cível interposta pelo ora embargante, à unanimidade, desproveu o recurso e restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE REBAIXAMENTO HIERÁRQUICO NA OCASIÃO DA APOSENTADORIA – NÃO VERIFICAÇÃO – ENQUADRAMENTO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão de reenquadramento, para fins de aposentadoria, em cargo e nível não exercido pela parte quando em atividade.

Em face dele foram opostos embargos de declaração, os quais, à unanimidade, foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – REBAIXAMENTO HIERÁRQUICO NA OCASIÃO DA APOSENTADORIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO –ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que possui os elementos conducentes ao desprovimento do recurso de apelação.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Destes, a parte novamente opõe recurso de embargos de declaração.

Pois bem. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, conforme hipóteses enumeradas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam tais defeitos de forma, a circunstância refoge da função jurídico-processual dos embargos de declaração, uma vez que a via não deve ser utilizada para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

É o quadro dos autos. Isso porque, o acórdão embargado devidamente expôs sua razão de decidir:

“[...]

O ponto de insurgência se atém à alegação de que o acórdão foi omisso ao não verificar que '
a verdadeira pretensão traduzida em que a equivalência das mesmas atividades e atribuições jurídicas de defesa dos interesses da Autarquia nas esferas judicial e extrajudicial, de estudo, orientação e solução das questões que envolvem saber jurídico, entre o cargo exercido Assessor Jurídico do Detran em atividade e o de Assessor Jurídico Especial, similitude e assemelhança, impõe a equivalência dos proventos'
.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

'Consoante certidão emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito, corroborada pelo próprio ato de nomeação, o Apelante foi nomeado em janeiro de 1995 para o cargo direção e assessoramento superior nível DAS-04 (Id. 3964564, p. 1/2). Consta também dos autos que, quando do preenchimento dos requisitos para sua aposentadoria, estava ele lotado no DETRAN/MT e exercia o cargo de Assessor Jurídico - DAS-4 (Id. 3964605). Como informado na mesma certidão emitida pelo órgão de trânsito, com o advento da Lei Estadual n. 8.270, de 29 de dezembro de 2006, os cargos em comissão de assessoramento no DETRAN/MT passaram a denominar-se pela nomenclatura de Direção e Assessoramento de Transito - DAT e o subsidio corresponde ao cargo de Direção e Assessoramento Superior - DAS04, nível DAT-05.

Dispôs a citada lei, em seu art. 7°, que: “Art. 7° Ficam transformados, na estrutura organizacional do DETRAN, os seguintes cargos em comissão: (...) VII - 03 (três) Cargos de Assessor Técnico, Nível DAS-4, em 03 (três) cargos de Assessor Técnico, Nível DAT-5;” No mesmo sentido, foi a informação emitida pela Superintendência de Desenvolvimento Organizacional, que consignou que “a simbologia remuneratória DAT-3 foi aplicada especificamente ao Assessor “Especial” Jurídico, cargo diverso do ocupado pelo autor do pedido, que seria de Assessor Jurídico - nível DAT-5, atualmente” (Id. 3964593). A seu turno, constou do Ato n. 8395/2005 a aposentadoria do Apelante no cargo de direção e assessoramento de trânsito - DAT, nível 05 (Id. 3964576, p. 1). Nesse contexto, como bem salientado pelo julgador singular, não prospera a pretensão de reenquadramento, para fins de aposentadoria, no cargo de assessor jurídico de administração sistémica DAT-3 (nomenclatura dada pela Lei n. 8.270/2006), haja vista que o cargo exercido pelo Recorrente era de assessor técnico, nível DAS-4, transformado no nível DAT-5. (...) Destarte, não há falar em violação ao princípio do tempus regit actum diante do indeferimento de pretensão que visa o enquadramento em cargo e nível não exercido pela parte, tampouco em violação à irredutibilidade dos vencimentos diante do enquadramento adequado, principalmente quando a parte Autora/Apelante sequer apresenta demonstrativos financeiros indicando decréscimo da remuneração (...)'.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]”

Da análise do acórdão impugnado, é certo que a omissão apontada pelo Embargante não se sustenta, pois, como já bem pontuado quando da análise dos embargos de declaração, cujo voto foi proferido em 12/07/2022, não há qualquer vício a ser sanado.

O que se verifica de forma hialina é a intenção do embargante na modificação do julgado, para que seja fundamentado de acordo com seus interesses, sem apontar os vícios contidos no julgamento dos embargos de declaração anteriores. Adequada é a seara do recurso próprio, pois o embargos não são sucedâneos recursais.

Nesse sentido, enfrentamentos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO.

1. O presente recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O acórdão embargado não contém erro material, não foi omisso, obscuro ou contraditório e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (descabimento de análise de afronta a normas constitucionais e incidência das Súmulas nos 5, 7, 83 e 211, todas do STJ, e 284 do STF).

3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.753.006/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OMISSÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas apresenta argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo aresto ora recorrido.

2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018).

3. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.939.478/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/3/2022.)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Na mesma linha, esta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS DE URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – TESE AVENTADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS – REJEITADOS.

O pedido de modificação da competência, atravessado pelo Município de Cuiabá, além de extemporâneo (porque deduzido após o julgamento do Recurso de Apelação), fere o Princípio da Segurança Jurídica, porque as razões recursais já foram apreciadas.

Em vista da reiteração de recursos, o que evidencia o caráter procrastinatório da medida, deve-se aplicar a multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

(N.U 0009503-67.2020.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 – “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3 – O oferecimento de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.

(N.U 0065283-26.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Dessa forma, não evidenciada a existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos de declaração.

Nesse ponto, em virtude de a parte embargante ter oposto Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, pelas mesmas razões já anteriormente julgadas, tenho que o caráter procrastinatório é manifesto, o que implica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração e, por visualizar seu caráter manifestamente protelatório, aplico-lhe a multa no valor de 1% (um por cento), calculado sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022